Tribunal: STF
Processo: ARE 1336733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.954, de 16/12/2019, que promoveu alterações na legislação militar, reestruturando a carreira e dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como revogando dispositivos e anexos da MP nº 2.215/2000.
    Dispõe o art. 8º da novel norma:
    (...)
    Percebe-se que a alteração legislativa em análise diz respeito à medida administrativa de natureza político-econômica promovida pelo Executivo Federal, não restando estampado, em um primeiro momento, prejuízo de ordem financeira ao Demandante, uma vez que a substituição do adicional de tempo de serviço pelo adicional de disponibilidade, ocorrida em seu contracheque, foi mais vantajosa. Isso, por si só, afasta a alegação de prejuízo em razão da supressão da gratificação anterior.
    Ademais, ressalto que, em uma análise perfunctória da matéria, a vedação de acumulação das vantagens em questão não parece eivada de inconstitucionalidade. Não se questiona a existência de direito adquirido ao adicional de tempo de serviço. Por outro lado, isso não significa que não possa o agente público ser instado a abrir mão de um benefício em prol de outro, que lhe pareça mais conveniente.
    (...)
    Logo, há prós e contras na opção que compete ao agente público fazer. No entanto, penso que isso não gera vício de inconstitucionalidade a ensejar a possibilidade de cumulação dos dois adicionais. 
    A situação assemelha-se à opção que os agentes públicos civis tiveram que fazer em razão do novo regime previdenciário complementar instituído pela Lei nº 12.618/2012. Os servidores ingressos anteriormente ao ano de 2013 tiveram que escolher entre permanecer no Regime Próprio de Previdência, mantendo seus direitos adquiridos; ou migrar para o regime complementar que oferecia outras vantagens.
    (...)
    Registro, por fim, que a Lei nº 13.954/2019, conforme textualmente disposto em sua ementa, reestruturou a carreira militar, não cabendo ao Poder Judiciário, a não ser em casos de flagrante inconstitucionalidade - o que não restou aferido no caso dos autos -, alterar plano de carreira militar, instituído por lei. Além disso, a questão também encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, a disciplinar que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia.”
    No caso dos autos, conforme se infere dos contracheques anexados ao processo, o autor já percebe o adicional de compensação por disponibilidade no valor de R$ 1.240,20 (evento 1, CHEQ4, fl.03), pelo que não pode perceber o pretendido adicional por tempo de serviço.
    Legítima, portanto, a vedação à acumulação dos adicionais objeto desta ação, sendo o desacolhimento da pretensão autoral, por conseguinte, medida que se impõe.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente